Tribunal: TJSP
Processo: 0000919-92.2015.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000919-
92.2015.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante RUBENS
JOAQUINI FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-92.2015.8.26.0218 -Voto no
2
voto número 45.596
Apelação no 0000919-92.2015.8.26.0218
(Proc. no 919/2015 - 1a Vara Guararapes)
Apelante: RUBENS JOAQUIM FILHO
(ou RUBENS JOAQUINI FILHO)
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 246/251),
acrescenta-se que Rubens Joaquim Filho foi condenado a
cumprir as penas de um (01) ano e dois (02) meses de
detenção e pagamento de vinte e dois (22) dias-multa e
suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo
de dois (02) meses, fixado regime prisional inicial aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade e em prestação pecuniária, por ter infringido os
artigos 303 e 306, § 1°, incisos I e II, ambos da Lei n° 9.503/97.
Rubens Joaquim Filho apelou, por intermédio de
sua Defesa constituída, à fl. 259, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 260-261/267, buscando a reforma da
respeitável sentença, para que ele seja absolvido, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-92.2015.8.26.0218 -Voto no
3
insuficiência de provas; subsidiariamente, pleiteou a mitigação
das reprimendas.
O recurso fora contrariado, às fls. 274/276; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 283/290, opinou por seu
improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, pois há
que se reduzir a reprimenda de multa imposta ao apelante,
restando,
todavia,
mantida
a
condenação,
pois
os
fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e
estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para
os autos.
A MMa. Juíza de Direito a quo deu adequada solução à
lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ele
praticou os crimes noticiados nos autos. Rubens Joaquim Filho
conduziu veículo, em via pública, com capacidade psicomotora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-92.2015.8.26.0218 -Voto no
4
alterada em razão da influência de álcool (cf. teste etilômetro, à
fl. 09) e, ainda, deu causa às lesões corporais sofridas pela
vítima Josias Xavier.
Interrogado, em ambas as fases do procedimento,
alegou que não se recordava se estava dirigindo o veículo.
A vítima Josias Xavier disse que não saber como
ocorreu o acidente, eis que somente acordou no dia seguinte
no hospital.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos.
Esclareceram que o réu era o motorista do veículo e
apresentava sinais claros de embriaguez. E, não há motivos
para repudiar suas declarações, pois não se entrevê, nos seu
comportamento, relatando os fatos de forma objetiva, nenhum
propósito deliberado de acusar, leviana e injustamente, o ora
recorrente.
A prova testemunhal e material é suficiente e
bastante no sentido da condenação pelo cometimento do
crime de condução de veículo automotor, na via pública, sob a
influência de álcool, gerando perigo concreto de dano, tanto
que fora detido após bater em um “guard-raill”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-92.2015.8.26.0218 -Voto no
5
É inconfutável que quem dirige em estado de
embriaguez está a expor em risco a segurança alheia, sabido e
ressabido dos deletérios efeitos do álcool no organismo das
pessoas. O perigo que estão expostas as pessoas é inegável. O
motorista, que está bêbado, é como se estivesse assestando uma
arma mortífera, pelas ruas das cidades, provocando acidentes, com
vítimas, muitas delas fatais. É uma triste realidade, dentre tantas
que assolam este país. Diuturnamente, a imprensa, em geral,
noticia
eventos
trágicos,
ocasionados
por
motoristas
irresponsáveis, que tantas lesões, mutilações e mortes causam, na
direção de veículos, quando estão sob o efeito de bebidas
alcoólicas, que, irresponsavelmente, ingeriram, antes de assumir a
direção de um veículo. Cabe, aqui, citar um julgado do E. Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás, que afirma: “de qualquer forma, o
ato de dirigir em estado etílico, por si só, já é o que basta para
configurar a infração prevista no artigo 306 da lei em comento,
posto que o álcool, mesmo que ingerido em pequena quantidade,
altera excessivamente o comportamento humano. O consumidor
dessa substância perde progressivamente o controle inibitório e, de
forma sensível, prejudicadas ficam a atenção e a capacidade de
agir diante de qualquer imprevisto” (RT 771/652).
Também restou suficientemente comprovado o
crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-92.2015.8.26.0218 -Voto no
6
sendo que causou as lesões na vítima, descritas no laudo
pericial de fls. 30/31.
Assim, restaram bem configuradas as práticas
delituosas e a condenação era medida que se impunha e que
ora se mantém.
Em relação às penas, para ambos os crimes,
na primeira fase da dosimetria, em razão dos maus
antecedentes do réu (cf. apenso específico), mostrou-se
adequada a majoração na fração de um sexto (1/6). Observa-se
que a Digna Magistrada Sentenciante aplicou pena de multa
não prevista ao delito lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor, o que aqui será afastada. Assim, somadas
as penas, em razão do cúmulo material de delitos, finaliza-se
em um (01) ano e dois (02) meses de detenção e pagamento de
onze (11) dias-multa. Preserva-se a redução mínima da
suspensão dirigir veículo automotor pelo prazo de dois (02)
meses. A substituição da pena reclusiva pela prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária mostrou-se
adequada e é, socialmente, recomendável; assim como a
fixação do regime prisional inicial aberto, se necessário.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial à
apelação, para reduzir a pena de multa para onze (11) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-92.2015.8.26.0218 -Voto no
7
multa, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR